Tribunal: TJDFT
Processo: 0726067-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. ORDEM DE PREFERÊNCIA OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa, prevista no inciso X, do art. 835, do CPC, desde que inexistam outros bens passíveis de constrição ou que estes sejam insuficientes para o pagamento da dívida.
2. No caso, a parte agravada buscou a satisfação de seu crédito, mas nenhuma das diligências perpetradas foi frutífera.
3. Vê-se, por outro lado, que a empresa agravante obteve faturamento positivo em 2020, e que o percentual fixado de 10% sobre o faturamento (10%) não demonstra tornar inviável o exercício da atividade empresarial da agravante.
4. Recurso conhecido e não provido.